Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020634-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (AGRAVANTE), CAMILA BORGES DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 901.000.851-72 (ADVOGADO), GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 808.700.151-68 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020634-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO

AGRAVADO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAR PARCELA INCONTROVERSA E AFASTAR A MORA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATADO IGPM – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– pedido de
DEPÓSITO PARCIAL
–
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– precedentes stj –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de ser mantida a decisão que negou provimento a agravo de instrumento, com fundamento com fundamento em entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de que
o depósito de valor parcial não descaracteriza a mora.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária, regularmente contratado, diante da necessidade da instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1020634-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO

AGRAVADO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento e pedido de tutela de urgência n. 1038406- 35.2021.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Felipe Mota Gaudêncio de Brito contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação revisional de contrato, movida em desfavor de
Villa Jardim Incorporações Ltda.
, consistente no depósito do valor das prestações vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, sem a correção monetária pelo índice contratado (IGP-M), para afastar a mora.

O agravante sustenta que em razão do estado pandêmico a jurisprudência, inclusive desta Câmara, tem revisitado categorias jurídicas já consolidadas, inclusive para afastar entendimento sumular e utilizado para negar provimento ao agravo de instrumento.

Aduz que o entendimento jurisprudencial atual reconhece a onerosidade excessiva nos contratos corrigidos pelo índice IGP-M e permite a consignação de valor sem o referido índice de correção monetária para afastar a mora.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida na origem e pugna pelo provimento do recurso para que seja autorizado consignar o valor das prestações vencidas sem a correção pelo IGP-M, a fim descaracterizar a mora.

Contraminuta apresentada no Id. 115835993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020634-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO

AGRAVADO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Felipe Mota Gaudêncio de Brito contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação revisional de contrato, movida em desfavor de
Villa Jardim Incorporações Ltda.
, consistente no depósito do valor das prestações vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, sem a correção monetária pelo índice contratado (IGP-M), para afastar a mora.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Cuida-se na origem de Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, movida pelo ora agravante em desfavor da agravada, em que objetiva, em tutela de urgência, efetuar o depósito das parcelas vencidas e vincendas, sem a taxa de correção pelo IGP-M contratado, a fim de afastar a mora.

Para o agravante o entendimento da jurisprudência, inclusive desta e. Câmara
, é de permitir o depósito judicial de parcelas sem taxa de correção pelo IGP-M, que, segunda afirma, se mostra abusiva
notadamente
em razão do estado pandêmico.

De início cumpre anotar que o Agravo de Instrumento 1014852-34.2020.8.11.0000, julgado por esta e. Quarta Câmara em 11/11/2020, que o recorrente traz como paradigma,
não
guarda relação com o tema em debate.

Ressalta-se que naquela oportunidade esta Corte decidiu-se pelo provimento do recurso para permitir a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas, conforme o parecer técnico apresentado em primeiro grau, com a descaracterização dos efeitos da mora até instrução do feito no juízo de origem. Todavia,
discutia-se a abusividade de encargos contratuais aplicados acima das taxas convencionadas
, ao passo que no presente feito o Agravante pretende a substituição do índice de correção monetária eleito no contrato (IGP-M).

Veja-se que na origem, o pedido de tutela de urgência foi indeferido sobre o fundamento de não estar configurada a urgência para a medida pleiteada, mormente porque a correção pelo índice do IGPM está prevista no Contrato de Compra e Venda, no parágrafo quarto da sua Cláusula Sexta.

Por sua vez, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento restou consignado que a decisão agravada não se mostrou ilegal para comportar reformas.

Registrou-se que além de pactuada a correção monetária pelo IGP-M, a jurisprudência entende que o depósito de parcela incontroversa não fasta a mora.

A respeito, ressaltou-se que a descaracterização da mora é possível, todavia, quando houver a presença concomitante dos requisitos

(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão, além da

(III) consignação ou caução idônea do valor total do contrato, ou, consignação/caução idônea da parte do contrato que é objeto de contestação, neste último caso, na hipótese de a discussão não ser sobre a integralidade do contrato, mas apenas de parte dele.

Ademais, recentemente, em 17/11/2021, esta Egrégia Câmara, em decisão unânime, no julgamento do Agravo de Instrumento n.
1016393-68.2021.8.11.0000
,
decidiu

que
não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição do índice de atualização monetária, regularmente contratado, diante da necessidade da instauração do contraditório,

confira-se a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
SUBSTITUIÇÃO DO IGPM/FGV APLICADO PELO IPCA/IBGE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO
– PEDIDO DE
DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– PRECEDENTES STJ
– VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência para a substituição de índice de atualização monetária regularmente contratada, diante da necessidade da instauração do contraditório.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

Realça-se, a alteração do índice IGP-M, regularmente contratado, por outro que o recorrente entende ser mais vantajoso, é questão de mérito, a ser resolvida com a prolação a sentença.

Nessa linha:

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250453-49.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Agravo de Instrumento – Revisão de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Indeferimento de antecipação de tutela, com vistas a se determinar seja afastada a aplicação do IGPM/FGV como índice de atualização monetária, substituindo-o pelo IPCA/IBGE, bem como para que passem a incidir juros simples – Inadmissibilidade – Requisitos para a tutela não demonstrados – Necessidade de instauração do contraditório – Precedentes desta E. Corte – Agravo não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249652-36.2021.8.26.0000; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Logo, sem razão o autor, aqui Agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022